Tribunal: STF
Processo: ARE 1121100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Preenchimento dos requisitos autorizadores. Sociedade de economia mista. Ausência de comprovação do desempenho de serviço público essencial sem fim lucrativo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.